Tribunal: TJDFT
Processo: 0008526-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0008526-88.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO SANTOS DA FROTA, CARLOS AUGUSTO SANTOS DA FROTA, ELIETE SANTOS DA FROTA, GABRIEL SANTOS DA FROTA, ESPÓLIO DE ALDA ALVES DA FROTA, ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DA FROTA REPRESENTANTE LEGAL: ELIETE SANTOS DA FROTA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra o Acórdão de no 1316225 (ID 23576368), assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. REJEIÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE TRIBUTOS. ITCD. DESNECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL. QUITAÇÃO POSTERIOR A LEVANTAMENTO DO ALVARÁ JUDICIAL. 1. Rejeita-se a concessão de efeito suspensivo ao apelo visto que ausente a probabilidade do direito e o risco de dano, conforme previsto no artigo 995 do CPC. 2. Por expressa autorização do artigo 659, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, admite-se a homologação da partilha em arrolamento sumário, com a expedição do respectivo formal e alvará, sem o recolhimento prévio do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) ou outras obrigações tributárias. 3. O art. 143 da Lei de Registros Públicos garante ao fisco o recolhimento dos impostos incidentes sobre os bens do espólio no momento em que ocorrer o registro da transferência da titularidade do bem. 4. As regras contidas no artigo 192 do Código Tributário Nacional não se infirmam com as inovações trazidas pelo artigo 659, do Código de Processo Civil, visto que a lei processual disciplina o procedimento, sem afastar a incidência da legislação tributária no tocante ao lançamento e cobrança do imposto de transmissão causa mortis. 4.1 Acrescente-se que, no caso dos autos, há comprovantes de quitação dos tributos após o levantamento da quantia da quantia liberada por alvará judicial. 5. Apelo não provido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na sentença. Em suas razões recursais (ID 24221047), o Distrito Federal aduz que houve omissão no acórdão no que tange ao disposto na Constituição Federal, em seu art. 146, inc. III, alínea “b” e à impossibilidade do Código de Processo Civil sobrepor-se à regra do art. 192 do CTN, para afastar a preferência da Fazenda Pública para recebimento de seus créditos. Acrescenta que também houve omissão quanto ao dispositivo no art. 664, §§ 4o e 5o do CPC que dispõe sobre a necessidade de prévia comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio. Aponta contradição quanto à necessidade de reserva de bens do espólio suficientes para o pagamento de suas dívidas e omissão quanto à incidência do art. 31 da Lei n. 6.830/90. Pede o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão, assim como para fins de prequestionamento. Devidamente intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões (ID 24953406). O feito foi suspenso até a publicação do acórdão paradigma representativo da controvérsia perante o Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o art. 1.040, inc, III, do Código de Processo Civil. O tema repetitivo 1074, representado pelos REsp 2027972/DF e REsp 1896526/DF, transitaram em julgado, respectivamente em 09/01/2023 e 06/02/2023. É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. Por sua vez, a contradição opera-se quando há na decisão conclusões conflitantes entre si sobre a mesma questão. O acórdão embargado, todavia, não apresenta qualquer obscuridade, contradição e muito menos omissão. O que o Embargante pretende discutir é o teor do acórdão, mostrando-se nítido que não se conforma com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. No caso em apreço, o Embargante sustenta que o art. 659, § 2o do CPC, contraria frontalmente o art. 192 do CTN, além de divergir, também, quanto ao disposto no art. 664, §§ 4o e 5o do CPC, os quais impõem a prévia comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio. A matéria foi submetida ao regime dos recursos repetitivos, nos REsp n. 1.895.486/DF e REsp n. 1.896.526/DF (Tema 1074), do STJ, em que restou estabelecida a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” O acórdão paradigma restou assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II - O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. III - O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo IV - Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários - e, por conseguinte, do crédito tributário -, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V - Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII - Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido.” (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.) Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido está alinhado à orientação jurisprudencial, de observância obrigatória (art. 987, § 2o, CPC), de que é desnecessário o prévio recolhimento do ITCD como condição para homologação da partilha. Com relação à pretensa omissão, o acordão foi claro ao considerar o regramento previsto no § 2o do artigo 659 do Código de Processo Civil, o qual excepciona as disposições do Código Tributário Nacional, impondo ao Fisco o dever de buscar satisfazer seus créditos mediante procedimentos administrativos próprios. O entendimento proferido mostra-se irretocável, inexistindo que se falar em omissão ou contradição, conforme se observa do trecho do voto a seguir colacionado: [...] No mérito, tem-se que, por expressa autorização do art. 659 e seu §2o do Código de Processo Civil, admite-se a homologação da partilha e a expedição do respectivo formal e alvará sem o recolhimento prévio do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) ou outras obrigações tributárias. Confira-se: Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663. § 1o [...] § 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662. Ademais, a ré alega na contestação que as partes mantiveram um relacionamento amoroso, o que em tese poderia reforçar o argumento da quebra de confiança na relação cliente-advogado. Ainda que não haja comprovação inequívoca de tal relacionamento, é certo que as partes mantiveram contato frequente no período das conversas anexadas entre 12/04/2018 e 08/11/2018, resultando em pouco mais de 20 páginas de diálogos, bem como há trecho das conversas em que a relação amorosa não é negada pelo autor. Confira-se: [...] [20/09/2018 16:27:37] Wilck Batista Advocacia e Consultoria Juridica: Na boa Gleiciane jogo baixo esse [20/09/2018 16:28:25] Wilck Batista Advocacia e Consultoria Juridica: Te ajudei por que vc mereceu Gleiciane vi sua dificuldade [20/09/2018 16:28:39] Wilck Batista Advocacia e Consultoria Juridica: Agora trazer a relação que tivermos na boa nada a ver [20/09/2018 16:29:30] Wilck Batista Advocacia e Consultoria Juridica: Bem vamos resolver essa situação Gleiciane lhe aguardo no escritório manhã pela manhã. [...] O novo regramento previsto pelo § 2o do artigo 659 do Código de Processo Civil excepciona as disposições do Código Tributário Nacional, impondo ao Fisco o dever de buscar satisfazer seus créditos mediante procedimentos administrativos próprios. No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ARROLAMENTO SUMÁRIO. CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ANTES DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS (ITCMD) NÃO CABIMENTO DE TAL EXIGÊNCIA NESTE PROCEDIMENTO. 1. A homologação da partilha no procedimento do arrolamento sumário não pressupõe o atendimento das obrigações tributárias principais e tampouco acessórias relativas ao imposto sobre transmissão causa mortis. 2. Consoante o novo Código de Processo Civil, os artigos 659, § 2o, cumulado com o 662, § 2o, com foco na celeridade processual, permitem que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1751332/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018) Importa acrescentar que o art. 662 do CPC estabelece que “no arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio”. Portanto, por expressa previsão legal, no rito do arrolamento, não há a obrigatoriedade de recolhimento de tributos antes de proferida a sentença. O mesmo entendimento é adotado pela 3a Turma Cível: ARROLAMENTO SUMÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. PRÉVIA. SATISFAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DOS HERDEIROS. ITCMD. DESNECESSIDADE. ARTIGO 659 DO CPC. NATUREZA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese de arrolamento sumário, o art. 659, § 2o, do CPC, prevê que o formal de partilha será lavrado antes do lançamento do imposto de transmissão (ITCM), bem como de eventuais outros tributos. A corroborar a referida norma, o art. 662, caput e § 2o, do CPC dispõe que não serão apreciadas as questões relativas à satisfação da obrigação tributária. 2. Os artigos 659 e 662, ambos do CPC, abordam matéria de natureza processual e não tributária, inexistindo, por conseguinte, qualquer violação à norma tributária ou constitucional. 3. É desnecessária a comprovação da satisfação da obrigação tributária do imposto de transmissão causa mortis (ITCM) para a apreciação e homologação da partilha, com a consequente expedição do formal respectivo (art. 659, § 2o, do CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1233200, 00065226920178070004, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020.)” Cabe ressaltar que a ausência de quitação de débitos fiscais não impede o julgamento da demanda, visto que a exigência creditícia é amplamente preferível, porque goza de privilégio legal (artigo 186, do Código Tributário Nacional). Ademais, os tributos sobre bens e a transferência são de natureza propter rem, ou seja, acompanham a coisa, o que afasta qualquer alegação de prejuízo à Fazenda Pública. De outro ângulo, o art. 143 da Lei de Registros Públicos garante ao fisco o recolhimento dos impostos incidentes sobre os bens do espólio no momento em que ocorrer o registro da transferência da titularidade do bem. Cabe esclarecer que as regras contidas no art. 192 do CTN não se infirmam com as inovações trazidas pelo artigo 659, do Código de Processo Civil, visto que a lei processual disciplina o procedimento, sem afastar a incidência da legislação tributária no tocante ao lançamento e cobrança do imposto de transmissão causa mortis. Por fim, acrescente-se que, no presente caso, embora tenha sido juntada ao apelo certidão positiva de débitos do Espólio emitida em 22/11/2019 (ID 20489520), na qual constam débitos relativos ao IPTU e à TLP do imóvel arrolado, há comprovantes de quitação das parcelas anteriores de tais tributos, bem como do ITCD em 24/06/2020 (ID 20489501), após o levantamento da quantia (ID 20489498). Permanece íntegro, portanto, o direito da Fazenda Pública, sendo somente alterado o momento para o recolhimento do tributo. Portanto, percebe-se que o acórdão não deixou de abordar qualquer questão necessária à formação do silogismo da decisão exarada. Ademais, destaca-se que ao julgar a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pelas partes, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto, o que ocorreu no caso em apreço. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do STJ: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA EX-CÔNJUGE. TRIBUNAL ESTADUAL QUE NÃO RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, VI E 371, DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REVISÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ausência de violação do art. 489 do NCPC. O Tribunal estadual não está obrigado a manifestar-se sobre todas as teses aventadas pelas partes, mas apenas àquelas capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1675398/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) (grifos nossos) No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão-somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC). 4. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 5. Ao contrário do que alega o embargante, a parte dispositiva do acórdão não fala em denegação de segurança. Contudo, consta na ementa do acórdão a expressão "SEGURANÇA DENEGADA", que deve ser corrigida, uma vez que o acórdão manteve a sentença, que havia concedido parcialmente a segurança (ID no 10914381). Assim, a referida expressão deve ser substituída por "SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA". 6. Embargos de declaração parcialmente providos. (Acórdão 1294815, 07042808320198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e erro material existentes no julgado. 2. Ainda que se tenha a finalidade de prequestionar a matéria, a existência de vício no acórdão deve ser demonstrada pelo embargante, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, o que causa a rejeição da insurgência. 3. Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado. Não tendo o julgador deixado de se manifestar, de ofício ou a requerimento, sobre pedido, argumento ou questão, não se configura omissão no julgado. 5. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum. 6. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1255660, 00045840420158070006, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifoa nossos) É forçoso concluir que o debate das questões devolvidas a esta Instância Recursal restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o e Art. 1.022 do CPC. Pelo exposto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, como pretende o Embargante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2023 16:41:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador